Tribunal: STF
Processo: RE 1369451
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 19, fl. 1):



    “EMENTA: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. II – PLEITO RECURSAL PELA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS COMANDOS ESCULPIDOS NO TÍTULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 



    III – RECURSO NÃO PROVIDO. ”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEBASTIÃO GALDINO aponta violação ao art. 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810/STF, uma vez que o acórdão recorrido “permitiu a incidência da TR na execução, escudando-se na alegação da coisa julgada que previa a TR” (Vol. 22, fl. 3).



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Vol. 30).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 19, fl. 1):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da r. decisão de mov. 68.1, proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos n. 0001180-91.2018.8.16.0004, em que restou acolhida a impugnação oposta, a fim de reconhecer o excesso apontado pelo Estado do Paraná. 



    Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de reforma da r. decisão agravada, a fim de readequar o índice aplicável à correção monetária em conformidade com o entendimento contido no RE n. 870.947 (Tema 810/STF), de modo a substituir a TR pelo IPCA-e; b) que tal readequação não ofende a coisa julgada. 



    (…)



    Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de readequação do título executivo judicial, a fim de que o índice de correção monetária esteja em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE n. 870.947 (Tema 810/STF). 



    Da análise do presente caso, verifica-se que a pretensão recursal não merece guarida, diante da impossibilidade de alteração do título executivo judicial, que, por sua vez, decorre da proteção da coisa julgada. 



    (…)



    Sendo assim, não há possibilidade de alteração do índice de correção monetária contido no título executivo judicial, mesmo que este esteja em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em virtude da já citada proteção da coisa julgada.”



    Quanto a esta específica questão, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente